Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707173-07.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSOLIDATTO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Considerando a ocorrência de equívoco na autuação do recurso, à Secretaria para retificar o nome da Apelante do presente feito, no campo referente ao “polo ativo”, para constar IANE NATILDE NUNES DE SOUZA. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator